Tribunal: TJMT
Processo: 1022038-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022038-06.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), RAFAELA NUNES BARBOSA - CPF: 027.723.781-52 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LUCIA HEMING DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 391.428.419-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RAFAELA NUNES BARBOSA - CPF: 027.723.781-52 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA-TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA DA LIVRE ESCOLHA DA AGRAVADA – PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
– COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA AGRAVANTE/EMBARGANTE –
VÍCIOS DO ART. 1.022 –
RECURSO DA AGRAVANTE/EMBARGANTE CONHECIDO E ACOLHIDO e RECURSO DA EMPRESA DE SAÚDE DESPROVIDO.

Observa-se do voto elaborado, o nome da agravante/embargante é diverso, assim sendo, merece o acolhimento dos embargos somente para a simples correção do erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar a tese de que o julgado deu entendimento diverso do já decidido, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1022038-06.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: RAFAELA NUNES BARBOSA
e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:

OS MESMOS

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Embargos de Declaração apresentados por
RAFAELA NUNES BARBOSA
e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra o acórdão que julgou os Embargos de Declaração Id. 203779652, verberando que a coparticipação deve ser limitada ao percentual de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, frente aos novos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça.

Alega a embargante
RAFAELA NUNES BARBOSA

que o julgado contém erro material, asseverando o nome acostando no acordão é de pessoa diversa.

O segundo embargante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduz omissão e contradição, pontuando que “
incorreu no vício em questão, uma vez que decidiu contrariamente ao fundamento prolatado no acórdão antecedente, que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento”.

Afiança que o acórdão embargado incorreu em omissão, tendo em vista que modificou decisão anteriormente proferida, sem lastrear o seu entendimento nos fundamentos jurídicos pertinentes à matéria.

Foram apresentadas ambas as contrarrazões, pugnando os seus desprovimentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Dois Embargos de Declaração apresentados por
RAFAELA NUNES BARBOSA
e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão que julgou os Embargos de Declaração Id. 203779652, verberando que a coparticipação deve ser limitada ao percentual de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, frente aos novos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

E, analisando os autos novamente, entendo que razão assiste a embargante
RAFAELA NUNES BARBOSA
.

Isto porque, observa-se o julgado construído constou o nome de “
MARIANE LUIZA DA COSTA”
,
alcunha diversa da recorrente.

Assim sendo, acolho os embargos somente para reconhecer o simples erro matéria, nos termos fundamentos.

No tocante ao segundo embargos de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduz omissão pontuando que o acórdão deu entendimento diverso do julgado antecedente, bem como ausência de fundamentação para tanto.

Nesse diapasão,
em outras palavras, o Embargante busca a rediscussão do mérito, observado que a decisão vergastada fora em sentido antagônico do pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

Com essas considerações, conheço do recurso e
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS de
RAFAELA NUNES BARBOSA

sem efeitos infringentes, somente para corrigir o simples erro material da troca dos nomes.

Quanto aos Embargos de Declaração da empresa de Saúde,
NEGO PROVIMENTO.

Por fim advirto ambas as partes que todas as questões já foram deveras esmiuçadas e,
a nova tentativa de rediscutir a questão em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024